Tribunal: STF
Processo: RE 302585
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPTU. C.F., art. 150, VI, a, §
2º.
I. - A imunidade tributária recíproca dos entes políticos ¾
art. 150, VI, a ¾ é extensiva às autarquias no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes. C.F., art. 150, VI, a, § 2º.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.